Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. CEBAS VÁLIDO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. ISENÇÃO À TLP. PEDIDO NÃO FORMULADO. VÍCIO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de remessa necessária e apelação contra sentença que concedeu a ordem nos autos de mandado de segurança. A questão central é definir se houve ato coator da autoridade ao exigir documentação complementar para conceder à impetrante a imunidade tributária ao Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência de documentação complementar pela autoridade para conceder a imunidade tributária ao IPTU configura violação a direito líquido e certo. A impetrante alegou que possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) válido, expedido pelo Ministério da Educação, e que atende aos requisitos para gozo da imunidade tributária.
III. Razões de decidir
3. A impetrante demonstrou ser entidade beneficente de assistência social, possuidora de certificação (CEBAS) válida. A Súmula 612 do STJ estabelece que o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
4. A sentença concedeu isenção à Taxa de Limpeza Urbana, o que não foi requerido pela impetrante. Verificou-se vício extra petita (art. 492 e 141, do CPC), que deve ser sanado pela exclusão dessa determinação no dispositivo da sentença.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “A entidade que comprovar Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) válido, não pode ter obstado o direito à imunidade tributária, conforme estabelecido pela Súmula 612 do STJ.”